Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741704-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADO E ACOUGUE SAO FRANCISCO LTDA - ME, TAMARA MELO DE OLIVEIRA Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Banco Bradesco S.A. contra a decisão da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que indeferiu a consulta do endereço dos executados nos sistemas conveniados com o Tribunal (proc. no 0700586-06.2019.8.07.0019, ID no 71579941, págs. 1-3). 2. O agravante alega, em suma, que a decisão que indeferiu a realização das pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados com o Tribunal não seria razoável e teria deixado de observar o princípio da cooperação. 3. Defende que já empreendeu diligências no sentido de localizar o endereço atualizado dos agravados, mas não obteve sucesso. Logo, o indeferimento do pedido estaria em dissonância com os princípios da efetividade da jurisdição e da cooperação. 4. Argumenta que não solicitou medidas inúteis ou protelatórias, mas necessita do auxílio do Poder Judiciário para localizar o paradeiro dos agravados. 5. Pede a concessão de efeito suspensivo (ativo) para determinar a realização de pesquisas nos sistemas eletrônicos disponíveis com o intuito de encontrar o endereço atualizado dos agravados e permitir a angularização da relação processual. No mérito pleiteia a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Preparo (ID no 19853609, págs. 1-2). 7. Cumpre decidir. 8. O relator poderá conceder efeito suspensivo (ativo) ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC). Todavia, a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor (art. 797 do CPC). 10. Os sistemas conveniados com o Tribunal, tais como: SisbaJud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar o paradeiro dos executados, de modo a viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, compete, primeiramente, ao credor. 11. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas eletrônicos ou expedir ofícios com o intuito de localizar os executados, tampouco direitos, bens e valores que possam ser penhorados. 12. A execução iniciou-se em 14/2/2019 e até o presente momento os executados não foram citados. O agravante ainda não havia solicitado a pesquisa do endereço cadastrado nos sistemas acessíveis ao Tribunal, logo, não se trata de reiteração de diligências. 13. Diante do lapso temporal de tramitação do processo e que os executados não foram encontrados no endereço informado no contrato de mútuo, é razoável a pesquisa nos sistemas eletrônicos disponíveis. Precedente: TJDFT Acórdão 1203461, 07028695920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Nesta via de estrita delibação e de cognição sumária, sem prejuízo de posterior reexame da matéria, vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. Dispositivo 15. Defiro o pedido de efeito suspensivo (ativo) e determino a pesquisa dos endereços dos agravados nos sistemas eletrônicos conveniados com o Tribunal (SisbaJud, Renajud e Infojud) para viabilizar a citação nos autos principais (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Nomeio o doutor Juízo da Primeira Instância para a realização da diligência. 17 Comunique-se à Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 18. Como ainda não houve a angularização da relação processual, desnecessária a intimação para apresentar contrarrazões. 19. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 20. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 22 de setembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO